Tribunal: TJPA
Processo: 0013495-47.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10840 - Homicídio
Data de julgamento: 2023-02-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0013495-47.2019.8.14.0401

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: MARCOS OLIVEIRA BARBOZA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. HOMICÍDIO SIMPLES. ALEGAÇÃO DE QUE A DECISÃO DOS JURADOS É MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. A TESE DE INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA NÃO ENCONTRA RESPALDO NO ARCABOUÇO PROBATÓRIO. APELAÇÃO MINISTERIAL CONHECIDA E PROVIDA.

I.
Em suma, o Ministério Público afirmou que a tese de inexigibilidade de conduta diversa, a qual teria levado os jurados a absolverem o recorrido, seria manifestamente contrária à prova dos autos. Sabe-se que para a responsabilização criminal de agente imputável, não basta o cometimento de fato típico e antijurídico, acompanhado de dolo ou culpa. É necessário que não seja exigível do sujeito ativo, nas circunstâncias em que atuou, um comportamento diferente, com base nos padrões sociais vigentes. O instituto da exigibilidade de conduta diversa é causa excludente de culpabilidade e veio prevista no art. 22 do CPB. Todavia, devido a evolução doutrinária e jurisprudencial pátria, passou-se a admitir a inexigibilidade de conduta diversa fora das hipóteses de coação irresistível e obediência hierárquica, transformando-a, em alguns casos,
como verdadeira causa supralegal de exclusão da culpabilidade;

II.
No caso em apreço, observa-se que a decisão dos jurados está completamente dissociada das provas do processo. Nos autos, há imagens de câmeras de segurança mostrando que o recorrido agiu planejadamente, esperando a vítima na saída do local de trabalho, em um ponto não visível, para, em seguida, persegui-la com uma barra de ferro, a fim de consumar o almejado resultado morte. As imagens foram corroboradas por laudo pericial, bem como pelo depoimento de testemunha ocular. Em ambos os elementos de convicção, constata-se que o apelado poderia ter se comportado em conformidade com o Direito, mas por mero espírito de emulação, preferiu violar a lei penal, ceifando a vida da vítima. Com efeito, não se vislumbrou nas provas dos autos nada que impedisse o recorrido de agir de acordo com a lei ou que o obrigasse a agredir a vítima. Ao revés, o intento criminoso fica claro quando o apelado permanece esperando o ofendido por mais de vinte minutos na porta da empresa e passa a persegui-lo, tão logo avistado. Nada o impediu, portanto, de deixar o seu local de trabalho sem agredir a vítima, deixando a resolução de desentendimentos pessoais ao ordenamento jurídico, sem necessidade de odioso derramamento de sangue. Logo, o provimento do apelo ministerial se impõe, a fim de anular o julgamento e submeter o recorrido a novo Júri,
ex vi
do art. 593, inciso III, letra “d”, do CPPB. Apelação penal
conhecida e provida.
Decisão
unânime
.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e

julgá-lo
provido
, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ,
inconformado com a r. sentença que absolveu o recorrido
MARCOS OLIVEIRA BARBOZA
, acusado da prática do crime de homicídio simples, tipificado no art. 121, caput, do CPB, interpôs o presente recurso, objetivando ver anulado o julgamento, prolatado pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara do Tribunal do Júri da Capital/PA.

Em seu recurso, o Ministério Público afirmou que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, pois a excludente de inexigibilidade de conduta diversa estaria totalmente divorciada dos fatos, conforme demonstrado pelas imagens das câmeras de segurança e pelo depoimento da testemunha ocular, as quais mostrariam que o recorrido teria saído das dependências da empresa em que trabalhava e teria aguardado, em local não visível, a saída da vítima, para, em seguida, atingi-la com uma barra de ferro na cabeça, levando-a a óbito. Por este fundamento, requereu a anulação do julgamento e a submissão do apelado a novo júri,
ex vi
do art. 593, inciso III, “d” do CPP.

Em contrarrazões, a defesa pugnou pelo
conhecimento e improvimento do recurso
. Nesta superior instância, o
custos legis
opinou pelo conhecimento e provimento

da apelação.

À revisão.

É o relatório. Inclua-se no plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e transcrevo os fatos delituosos narrados na exordial.

“[...] No dia 06 de março do corrente ano (2019), por volta de 17h45min, o denunciado golpeou com uma barra de ferro a cabeça de Marco Antônio Souza de Oliveira, fato ocorrido em frente a empresa em que trabalhavam, localizada na Rua Presidente Dutra. n° 13. bairro do Tapanã, Icoaraci, conforme fazem prova material os laudos cias perícias de análise de conteúdo e de exame de corpo de delito, na espécie necropsia médico-legal. no qual consta como causa da morte "Traumatismo craniano grave devido agressão física". Momentos antes da ocorrência do fato delituoso, seus protagonistas, que quando discutiram em razão do denunciado deixar cair sua sandália sobre a vítima. Em seguida ele saiu das dependências da empresa, entrou em seu carro, conduziu o veículo por alguns metros desceu, abriu o porta-malas, fechou-o, entrou novamente no carro, estacionou em frente ao local de trabalho e lá ficou esperando a vítima sair. Ao avistar a vítima, o denunciado desceu do carro e passou a persegui-la, alcançando-a e a golpeando na cabeça, conforme atestado pelo laudo da perícia de constatação de imagens de câmera de segurança de fls. s/n. A vítima foi socorrida e encaminhada á Unidade de Pronto Atendimento de Icoaraci, aonde recebeu atendimento médico, mas não resistiu ao ferimento, evoluindo a óbito em 16 de março do corrente ano. O homicídio foi motivado pela discussão banal havida os protagonistas do fato, caracterizando a futilidade. Ademais, o crime foi premeditado, vez que o denunciado, após discutir com a vítima, foi até o seu carro, armou-se com uma barra de ferro, aguardou a vítima a sair do local do trabalho e ao encontrá-la, agrediu-a com um golpe na cabeça, matando-a [...]” (SIC)

Durante o julgamento pelo Tribunal do Júri, a tese de
inexigibilidade de conduta diversa foi acatada pelos jurados que absolveram o recorrido
. Inconformada, a
acusação apelou
.
São os fatos.

DA DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS

Em suma,
o Ministério Público afirmou que a tese de inexigibilidade de conduta diversa, a qual teria levado os jurados a absolverem o recorrido, seria manifestamente contrária à prova dos autos.

Sabe-se que para a responsabilização criminal de agente imputável, não basta o cometimento de fato típico e antijurídico, acompanhado de dolo ou culpa. É necessário que não seja exigível do sujeito ativo, nas circunstâncias em que atuou, um comportamento diferente, com base nos padrões sociais vigentes.
O instituto da exigibilidade de conduta diversa é causa excludente de culpabilidade e veio prevista no art. 22 do CPB
, nos seguintes termos:

“Art. 22 - Se o fato é cometido sob coação irresistível ou em estrita obediência a ordem, não manifestamente ilegal, de superior hierárquico, só é punível o autor da coação ou da ordem.”

Todavia, devido a evolução doutrinária e jurisprudencial pátria, passou-se a admitir a inexigibilidade de conduta diversa fora das hipóteses de coação irresistível e obediência hierárquica, transformando-a, em alguns casos, como verdadeira causa supralegal de exclusão da culpabilidade
[1]
. Resta saber, nos presentes autos, se o recorrido poderia ter agido de outra maneira, a fim de evitar o crime.

No caso em apreço, entendo que a decisão dos jurados está completamente dissociada das provas do processo.
Nos autos, há imagens de câmeras de segurança mostrando que o recorrido
agiu planejadamente
, esperando a vítima na saída do local de trabalho, em um ponto não visível, para, em seguida, persegui-la com uma barra de ferro, a fim de consumar o almejado
resultado

morte
.

As imagens foram corroboradas por laudo pericial, bem como pelo depoimento de testemunha ocular. Em ambos os elementos de convicção, constata-se que o apelado poderia ter se comportado
em conformidade com o Direito
,
mas por mero espírito de emulação, preferiu violar a

lei penal, ceifando a vida da vítima.

Com efeito, não se vislumbrou nas provas dos autos nada que impedisse o recorrido de agir de acordo com a lei ou que o obrigasse a agredir a vítima. Ao revés, o intento criminoso fica claro quando o apelado permanece esperando o ofendido, por mais de vinte minutos, na porta da empresa e passa a persegui-lo, tão logo avistado. Nada o impediu, portanto, de deixar o seu local de trabalho sem agredir a vítima, deixando a resolução de desentendimentos pessoais ao ordenamento jurídico, sem necessidade de odioso derramamento de sangue.

Em situações análogas, assim se decidiu:

“
APELAÇÃO CRIMINAL. JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO PRIVILEGIADO. DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. CONDENAÇÃO MANTIDA. Em respeito ao princípio da soberania dos veredictos, tendo o Conselho de Sentença acatado a tese da acusação e concluído pela condenação do réu quanto ao crime de homicídio qualificado privilegiado, tendo respaldo em versões existentes nos autos, é inviável que esta Corte de Justiça proceda a revisão do julgado, sob pena de imiscuir-se na competência constitucional do Tribunal do Júri.
Ademais, só deve ser reconhecida a causa excludente de culpabilidade consistente na inexigibilidade de conduta diversa, quando o comportamento do agente não era o único exigível diante das circunstâncias do caso concreto, o que não se depreende no presente processo.
PENA BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS EQUIVOCADAS. ADEQUAÇÃO. Impõe-se a redução da pena base, quando verifica-se ter o magistrado incorrido em erro quando da análise das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, REDIMENSIONANDO-SE A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. (TJ-GO - APR: 680021820158090051, Relator: DES. CARMECY ROSA MARIA A. DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 17/05/2018, 2A CAMARA CRIMINAL, Data de Publicação: DJ 2520 de 08/06/2018)”

“APELAÇÃO CRIMINAL CONTRA DECISÃO QUE ABSOLVEU SUMARIAMENTE O RÉU. INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE E EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. RECURSO MINISTERIAL. PEDIDO DE PRONÚNCIA. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. ELEMENTOS SUFICIENTES PARA A PRONÚNCIA. DECISÃO COM APOIO NO ACERVO PROBATÓRIO. NECESSIDADE DE SUBMISSÃO AO CONSELHO DE SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A excludente de culpabilidade da inexigibilidade de conduta diversa somente é reconhecida quando o agente não podia, na situação concreta em que se encontrava, agir em conformidade com o ordenamento legal. No entanto, na hipótese em tela, as circunstâncias do caso em análise indicam que o réu, em tese, poderia ter agido de modo diverso, buscando os meios legais para obter a proteção necessária, como, por exemplo, procurar as autoridades policiais, a fim de tutelar a sua integridade física, mas optou por fazer justiça própria, ao sair de casa com uma espingarda disposto a ceifar a vida da vítima em razão de uma dívida de drogas.
(TJ-DF 20150910004180 0000416-47.2015.8.07.0009, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, Data de Julgamento: 21/07/2016, 2ª TURMA CRIMINAL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 03/08/2016 . Pág.: 88/106)”

“APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. JULGAMENTO PELO JÚRI. VEREDICTO ABSOLUTÓRIO. INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. TESE CONTESTADA. CONTRARIEDADE À PROVA DOS AUTOS. I - Para o reconhecimento da excludente de culpabilidade da inexigibilidade de conduta diversa, o comportamento do processado deve ser dirigido para proteger bens ou interesses que estejam em perigo, não decorrente de ato por ele provocado, em situação de extrema necessidade, satisfatória para justificar a adoção de vulneração da norma proibitiva, desservindo à hipótese falsa situação de risco, suposta ameaça de morte, sendo a vítima agredida mortalmente sem esboçar reação, injustificável para a solução favorável. II - E manifestamente contrária à prova dos autos a solução absolutória ditada pelo Júri, em favor do processado, pelo acolhimento da tese favorável da excludente de culpabilidade da inexigibilidade de outra conduta, ausente circunstância excepcional que justificasse a violação da norma proibitiva, dispondo de outros meios para afastar eventual perigo à sua vida, revelando erro de julgamento, permitindo seja renovada a sessão do Júri, em respeito à soberania mitigada dos pronunciamentos leigos, a teor do art. 593, inciso III, letra
“
d
”
, do C
ó
digo de Processo Penal. APELO PROVIDO. (TJ-GO - APR: 05965070620088090051 GOIANIA, Relator: DES. LUIZ CLAUDIO VEIGA BRAGA, Data de Julgamento: 23/01/2014, 2A CAMARA CRIMINAL, Data de Publicação: DJ 1502 de 13/03/2014)”

Logo, o provimento do apelo ministerial se impõe, a fim de anular o julgamento e submeter o recorrido a novo Júri,
ex vi
do art. 593, inciso III, letra “d”, do CPPB.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial, conheço do apelo e
dou-lhe provimento
, nos termos da fundamentação.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

[1]
“[...] a questão de exigir ou não causa de exclusão da culpabilidade não prevista na legislação penal já foi muito discutida, hoje admitida pela doutrina (com respaldo em crescente jurisprudência). Percebeu-se, sem muita dificuldade, que, por mais previdente que seja o legislador, não consegue prever todos os casos em que é inexigível do agente conduta diversa, sendo perfeitamente possível, diante das circunstâncias do caso concreto, revelar hipóteses não antevistas pelo legislador. A inexigibilidade de conduta diversa aparece, portanto, como a válvula de escape para as dirimentes supralegais [...]” Manual de direito penal: parte geral (arts. 1º ao 120). 7. ed. CUNHA, Rogério Sanches. Salvador: JusPodivm, 2014. 276

Belém, 24/02/2023